Tribunal: TJMT
Processo: 0033281-76.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033281-76.2016.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), RODSON DA SILVA - CPF: 468.489.671-49 (AGRAVANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DUAS GUIAS DE EXECUÇÃO PENAL - DETRAÇÃO PENAL
PER RELATIONEM/ALIUNDE
- PRISÃO CAUTELAR POR CRIME DISTINTO POSTERIOR VIABILIDADE -
AGRAVO PROVIDO
.

Mostra-se lícito e necessário o aproveitamento do tempo de prisão provisória -
in casu
, mais que do que suficiente para caracterizar o integral cumprimento da pena - para observância do benefício da detração penal (art. 42 do CP), ainda que por conta de crimes distintos, desde que o delito pelo qual o agravante cumpre pena tenha sido cometido antes da segregação cautelar, hipótese claramente observável no presente caso. Precedentes do STJ e STF. Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de execução interposto na forma de instrumento pela defesa de
Rodson da Silva
, qualificado, em face da decisão constante do movimento 15.1 do PEP 0033281-76.2016.8.11.0042, cód. 455977, 2a Vara Criminal da Capital, que que indeferiu a detração do tempo de prisão provisória tirada de Ação Penal extinta pela prescrição, diversa daquela onde se originou a condenação.

Nas razões do agravo, sustenta que o agravante permaneceu preso provisoriamente nos autos da Ação Penal 000585-89.2009.8.11.0042, cód. 137802, entre dezembro/2009 a maio/2012, sendo ao final condenado ao cumprimento da reprimenda de apenas 06 meses de detenção, a qual, por sua vez, acabou sendo extinta pelo advento da prescrição.

Salienta que as disposições do art. 42, parágrafo único, do CP, e 111 da LEP autorizam a detração do tempo de prisão provisória decorrente de fato diverso daquele que ensejou a condenação, desde que
posterior
ao crime cuja pena se está a cumprir, quando a ação penal tenha sido arquivada ou extinta a punibilidade sob qualquer hipótese.

Pede, portanto, a consideração, na planilha de cumprimento de pena, do tempo de prisão provisória posterior a um dos fatos criminosos executados nos autos, determinando-se a elaboração de novo cálculo de cumprimento de pena à luz da detração penal
per relationem
.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões (id. 31064997), pugnando pelo provimento do recurso e a manutenção da r. decisão agravada.

Ao exercer o juízo de retratação, o douto magistrado manteve a decisão vergastada (id. 31064998).

O parecer da lavra do eminente Procurador de Justiça – Dr. Élio Américo, é pelo provimento do recurso,
verbis
:

“
Agravo em execução penal. Irresignação Defensiva: Impugnação ao cálculo de liquidação de pena. Pretendida alteração a fim de que seja computada como detração penal a prisão provisória ocorrida em processo que houve a declaração da extinção da punibilidade. Procedência. No caso em apreço o tempo detraído deve ser considerado como pena efetivamente cumprida e computado para fins de cálculo de fração necessária ao implemento de requisito temporal para benefícios como o da progressão de regime e livramento condicional. Data-base a ser considerada para o cômputo de benefícios executórios é o dia da última prisão do reeducando (TJMT. Agravo de Execução Penal n.o 69432/2015). Pelo PROVIMENTO do recurso
” [id. 36245493]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se que o agravante possui duas guias de execução unificadas, assim discriminadas:

a) Ação Penal 0001297-74.2005.8.11.0005, cód. 27135, 2a Vara da comarca de Diamantino, ratificada na ApCr 139558/2015, condenação à pena de 04 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 40 dias-multa, por fato ocorrido em 19/4/2005, art. 157, § 2o, incisos I e II, do CP, prisão preventiva entre 14/01/2006 a 26/01/2006, trânsito em julgado em 02/02/2016 [guia de execução definitiva, constante do id. 31056524, pp. 7-8];

b) Ação Penal 0002103-75.2017.8.11.0042, cód. 462274, 13a Vara Criminal da Capital, ratificada na ApCr 0002103-75.2017.8.11.0042, condenação à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 dias-multa, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, por fato ocorrido em 29/3/2017, prisão em flagrante delito em 24/12/2016, trânsito em julgado em 27/3/2019 [vide Guia de Execução Provisória, constante do id. 31058967, pp. 3-4, e ofício constante do id. 31061478 p. 2].

Insta a se manifestar sobre o pedido de detração formulado pela defesa, a autoridade judiciária de origem indeferiu tal pretensão, sustentando apenas que o tempo de prisão provisória requerido se refere a ação penal diversa daquelas constantes do PEP [id. 31062547, p. 1, de 31/7/2019].

O relatório de situação processual executória consta do id. 31062548, pp. 1-5.

Consta, ainda, que a prisão cautelar cuja incidência é pretendida no presente se refere à Ação Penal 0005845-89.2009.8.11.0042, cód. 137802, do Juízo da 1a Vara Criminal da Capital, por crimes tipificados no art. 121, § 2o, I, II e IV, c/c art. 14, inciso II, 140, § 2o, 147, 344, 61, II, “e” e “f”, e 69, todos do CP, fatos ocorridos entre 1o a 03/4/2009.

Ainda, de acordo com os informes processuais, o agravante permaneceu preso preventivamente entre 04/4/2009 a 23/5/2012, quando foi solto por decisão judicial que lhe concedeu liberdade provisória, vide id. 31056497, p. 2.

A punibilidade do agravante na referida ação penal culminou por ser extinta em razão da prescrição, por sentença judicial datada de 18/02/2019
, transitando em julgado definitivamente.

Apresentada a evolução do cumprimento da pena nesses termos, simplesmente não vejo como desprezar o tempo de encarceramento provisório
per relationem
, tirado dos autos da Ação Penal 0005845-89.2009.8.11.0042, cód. 137802, que, necessariamente, há de ser computado, ao menos quanto à condenação tirada dos autos da Ação Penal 0001297-74.2005.8.11.0005, cód. 27135, 2a Vara da comarca de Diamantino, para o efeito de permitir a detração penal nos moldes do art. 42 do CP.

Heleno Cláudio Fragoso, em sua festejada obra “Lições de Direito Penal”, define detração penal,
verbis
:

“
Entende-se por detração penal o abatimento na pena a ser cumprida do tempo de prisão já cumprido pelo condenado
” (rev. por Fernandes Fragoso, Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 303).

Via de regra, a detração penal incide sobre a prisão provisória havida
em um mesmo processo
.

Entrementes, a redação do art. 42 do CP, conferida no projeto de lei que modificou a PG/84 (Lei 7.209/84), contava com um parágrafo único que permitia ao julgador computar,
para efeito de cumprimento de pena
,
o tempo de prisão relativo à condenação por crime posterior, cuja ação penal tenha sido invalidada por decisão judicial, transitada em julgado, para efeito de cumprimento da pena.

Tal regra jamais vingou, mesmo porque, consoante já nos alertava Luiz Regis Prazo, “(...)
em se admitindo a detração nesse caso, estaria se estabelecendo uma espécie de 'conta corrente', em favor do réu, que, com um 'crédito' contra o Estado, a ser usado para a impunidade de posteriores infrações penais
” (in Comentários, 4.ed. atual. amp. São Paulo, RT, 2007, p. 203).

Não obstante, não é de hoje que a doutrina e jurisprudência amplamente dominantes sobre o tema se inquinam pela licitude do aproveitamento do tempo de prisão provisória para aplicar o benefício da detração penal (art. 42 do CP) por conta de crimes distintos,
desde que o delito pelo qual o agravante cumpre pena tenha sido cometido antes da segregação cautelar na outra ação penal
(caráter aliunde), hipótese claramente observável no presente caso.

Lembra-nos o insigne jurista Luiz Flávio Gomes, o raciocínio é o seguinte: “
determinada pessoa é presa cautelarmente por um crime (B), mas antes deste já havia praticado outro crime (A). Sobrevém condenação pelo crime A, sendo absolvido pelo crime B. O tempo em que ficou preso pelo crime B pode ser 'aproveitado' e descontado da pena a ser cumprida no crime A
” (extraído da web, in "http://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/121930768/detracao-penal-em-crimes-distintos-possibilidade")

Melhor explicando o tema, Julio Fabbrini Mirabete enfatiza que:

“
Admitido ultimamente, tanto na doutrina como na jurisprudência, a detração por prisão ocorrida em outro processo, desde que o crime pelo qual o sentenciado cumpre pena tenha sido praticado anteriormente a seu encarceramento, numa espécie de fungibilidade da prisão. Essa interpretação é coerente com o que dispõe a Constituição Federal, que prevê a indenização ao condenado por erro judiciário, assim como àquele que ficar preso além do tempo fixado na sentença (art. 5.o, LXXV), pois não há indenização mais adequada para o tempo da pena imposta por outro delito. Evidentemente, deve-se negar à detração a contagem de tempo de recolhimento quando o crime é praticado posteriormente à prisão provisória, não se admitindo que se estabeleça uma espécie de 'conta corrente', de créditos e débitos do criminoso
” (in Código Penal Interpretado. Atlas, 3a ed., p. 329).

Confira-se, a respeito:

“
É cabível a aplicação do benefício da detração penal previsto no art. 42 do CP em processos distintos, desde que o delito pelo qual o sentenciado cumpre pena tenha sido cometido antes da segregação cautelar, evitando a criação de um crédito de pena
” (STJ, HC 178.894/RS, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Informativo n.o 509). Ainda, no mesmo sentido: RHC 61.195-SP, DJ 23/9/1983; do STJ: REsp 878.574-RS, DJ 29/6/2007; REsp 711.054-RS, DJ 14/5/2007, e REsp 687.428-RS, DJ 5/3/2007. HC 155.049-RS, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ-SP), julgado em 1o/3/2011.

“
A supressão do parágrafo único do artigo 42, inaugurou exegese que admite a detração por prisão em outro processo (em que houve absolvição ou extinção da punibilidade), desde que a prática do delito em virtude do qual o condenado cumprirá pena tenha sido anterior
” (STF, HC 111081/RS, 1a Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/02/2012).

Assim, não prospera a decisão ora vergastada, que não se ampara em qualquer aspecto de fato ou de direito que justifique a não consideração do tempo de prisão provisória em outra ação penal, diversa daquela de onde se tiram as condenações em execução, máxime quando uma delas é anterior à prisão provisória enfocada.

Ante o exposto, anuindo ao parecer,
conheço e dou provimento
ao agravo em execução manejado em prol de
Rodson da Silva
, qualificado, para o fim de determinar a consideração, na execução da condenação havida nos autos de Ação Penal 0001297-74.2005.8.11.0005, cód. 27135, 2a Vara da comarca de Diamantino, da detração penal relativa ao tempo de prisão provisória ocorrido nos autos da Ação Penal 0005845-89.2009.8.11.0042, cód. 137802, do Juízo da 1a Vara Criminal da Capital, impondo ao Juízo da Execução a
obrigação de emissão de nova planilha de liquidação de pena
, nela devendo constar as determinações ora contidas no presente comando judicial.

Oficie-se imediatamente à VEP, comunicando-lhe sobre o resultado do presente julgamento, para que promova novo cálculo de liquidação de pena, nos moldes aqui decididos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020